Tribunal: TJDFT
Processo: 0713115-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS QUALIFICADORAS. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga em face do Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga, nos autos de termo circunstanciado instaurado para apuração de lesão corporal culposa decorrente de acidente de trânsito, em que adolescente foi atropelada, tendo o laudo pericial indicado incapacidade por período superior a 30 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a gravidade da lesão constatada em laudo pericial é suficiente para afastar a tipificação do art. 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro; (ii) estabelecer se o feito deve tramitar no Juízo Criminal comum ou no Juizado Especial Criminal, à luz da pena abstratamente cominada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A definição da competência jurisdicional depende da correta capitulação jurídica dos fatos, considerando a pena abstratamente prevista para o delito.
4. A lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, prevista no art. 303, caput, do CTB, possui pena máxima não superior a 2 anos, enquadrando-se como infração de menor potencial ofensivo.
5. A configuração da forma qualificada do delito exige a presença cumulativa de lesão grave ou gravíssima e condução do veículo sob influência de álcool ou substância psicoativa, o que não se verifica no caso concreto.
6. A ausência de prova de embriaguez, alteração da capacidade psicomotora ou incidência de causas de aumento impede o reconhecimento da forma qualificada do delito.
7. O resultado lesivo mais gravoso, isoladamente considerado, não altera a pena em abstrato nem afasta a competência do Juizado Especial Criminal.
8; Inexistindo circunstâncias que atraiam a competência do juízo comum, deve prevalecer a competência do Juizado Especial Criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A competência jurisdicional é definida pela pena abstratamente cominada ao tipo penal, e não pelo resultado concreto da lesão.
2. A configuração da forma qualificada do art. 303 do CTB exige cumulativamente lesão grave ou gravíssima e condução sob influência de álcool ou substância psicoativa.
3. A ausência de circunstâncias qualificadoras mantém a tipificação no art. 303, caput, do CTB, caracterizando infração de menor potencial ofensivo e atraindo a competência do Juizado Especial Criminal.